Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0728242-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IACK DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 71856882) de que o advogado do recorrente IACK DOS SANTOS realizará sustentação oral no processo 0704779-49.2023.8.07.0011 com tramitação perante a 1a Turma Criminal, no mesmo dia do julgamento do presente recurso, defiro o pedido de adiamento do julgamento. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator